Tribunal: TJES
Processo: 0000479-77.2015.8.08.0063
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional de Insalubridade; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000479-77.2015.8.08.0063
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DE DIREITO DE LARANJA DA TERRA - VARA ÚNICA
RECORRIDO: EDIMAR BESSERT e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
:
REMESSA NECESSÁRIA
–
ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – MUNICÍPIO DE
L
ARANJA DA TERRA – GARI – AUSÊNCIA DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – OBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO FEDERAL – RECEBIMENTO DO ADICIONAL EM SEU GRAU MÁXIMO – SENTENÇA CONFIRMADA EM GRAU DE REMESSA NECESSÁRIA.

1.
Como se sabe,
“para os servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente (art. 39, caput e § 3º da CF), ficando os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, com competência para instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa para que seja aplicada”
(TJES, Classe: Apelação, 038070048178, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

2.
O cargo do autor – gari – é vinculado ao regime estatutário do Município de Laranja da Terra, sendo regido pela Lei nº 404/2005. Verifica-se, assim, que uma das funções a ser desempenhada pelo autor é a coleta de lixo e, diante da lacuna da legislação municipal, já decidiu este Eg. Tribunal, em caso análogo –
inclusive envolvendo a mesma pretensão e o mesmo ente municipal
– que incidem no caso as normas federais, notadamente a NR 15, que delimita a coleta de lixo urbano como sendo atividade insalubre em seu grau máximo.

3.
Não havendo dúvidas do desempenho da função de gari pelo apelado, impositivo o pagamento do adicional em debate, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre a soma do valor do vencimento base e do valor da complementação salarial do servidor, com a observância do período atingido pela prescrição quinquenal.

4.
Sentença confirmada em remessa necessária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a r. sentença em remessa necessária

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EDIMAR BESSERT
em face do
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo (quarenta por cento), entre o período de 28/02/2008 e abril de 2014, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal.

Não houve recurso voluntário.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA Nº 0000479-77.2015.8.08.0063

PARTES: EDIMAR BESSERT E MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuidam os autos de
REMESSA NECESSÁRIA
da r. sentença que, nos autos da ação ordinária ajuizada por
EDIMAR BESSERT
em face do
MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA,
julgou parcialmente procedente a pretensão autoral para condenar o ente público ao pagamento do adicional de insalubridade, em grau máximo (quarenta por cento), entre o período de 28/02/2008 e abril de 2014, excluído o período alcançado pela prescrição quinquenal.

Não houve recurso voluntário.

Pois bem.

Como se sabe,
“para os servidores públicos, o direito ao adicional de insalubridade não restou previsto expressamente (art. 39, caput e § 3º da CF), ficando os entes públicos, em seus respectivos níveis de governo, com competência para instituírem regime jurídico único para os seus servidores, prevendo ou não referido adicional. Trata-se, pois, de norma de eficácia limitada, isto é, de aplicabilidade indireta ou mediata, que depende de integração legislativa para que seja aplicada”
(TJES, Classe: Apelação, 038070048178, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018).

Desse modo, compreende-se que “
o pagamento do adicional de insalubridade aos agentes
(...)
submetidos ao vínculo jurídico administrativo depende de lei regulamentadora do ente ao qual pertencer”
(AgInt no AREsp 920.506/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 08/11/2016).

O cargo do autor – gari – é vinculado ao regime estatutário do Município de Laranja da Terra, sendo regido pela Lei nº 404/2005.

Verifica-se, assim, que uma das funções a ser desempenhada pelo autor é a coleta de lixo e, diante da lacuna da legislação municipal, já decidiu este Eg. Tribunal, em caso análogo –
inclusive envolvendo a mesma pretensão e o mesmo ente municipal
– que incidem no caso as normas federais, notadamente a NR 15, que delimita a coleta de lixo urbano como sendo atividade insalubre em seu grau máximo.

Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR TRABALHADOR BRAÇAL
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE GARI ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO
RECURSO conhecido e IMprovido. I.
Incidem ao caso as normas federais, as quais albergam a pretensão de recebimento do adicional de insalubridade.
Não se trata de vinculação do magistrado ao laudo pericial, máxime porque esta Corte em outras oportunidades já assentou inclusive a prescindibilidade do trabalho do expert para concluir que o exercício do cargo de gari, por si só, já e capaz de caracterizar a periculosidade ante o patente risco à saúde causado pela coleta de lixo urbano. Precedentes. II.
A NR nº 15 do Ministério do Trabalho em seu anexo 14 dispõe que o trabalhador em exercício de função que tenha contato com lixo urbano faz jus ao recebimento de periculosidade em grau máximo, o que perfaz o importe de 40% (quarenta por cento) dos seus vencimentos.
III. O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que o simples fornecimento de EPI, ainda que tal equipamento seja efetivamente utilizado, não afasta, por si só, a caracterização da atividade especial (REsp 1573551/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2016, DJe 19/05/2016). IV. Recurso conhecido e improvido. Remessa necessária prejudicada. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 063150004743, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/10/2021, Data da Publicação no Diário: 26/10/2021)

Registro que tal entendimento já fora adotado em diversas oportunidades no âmbito deste Sodalício, sendo que para fins ilustrativos, cito, ainda, o seguinte julgado:

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA - SERVIDOR GARI ATIVIDADE COLETA DE LIXO CONTATO PERMANENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO de 40% AUSÊNCIA DE DIREITO DO MUNICÍPIO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA ILÍQUIDA RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO PARA REFORMAR PARCIALMENTE A SENTENÇA. 1. - As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem (Decreto nº 20.910/32, art. 1º). Como a ação foi ajuizada em 25/09/2015, estão prescritas as verbas anteriores a 25/09/2010. 2. -
O adicional de insalubridade está assegurado aos servidores públicos do Município de Laranja da Terra (ES) conforme disposto na alínea l, do artigo 55, do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Laranja da Terra (Lei Municipal nº 184/1997). 3. - Ademais, o art. 143, do referido diploma legal, prevê que o Município observará as prescrições da legislação federal no que se refere aos trabalhos insalubres. 4. - Não havendo dúvidas do desempenho da função de gari pelo apelado, impositivo o pagamento do adicional em debate, no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre a soma do valor do vencimento base e do valor da complementação salarial do servidor, com a observância do período atingido pela prescrição quinquenal.
5. - A Lei Estadual nº 9.900/2012 foi revogada pela Lei Estadual nº 9.974/2013 que, por sua vez, não estende aos Municípios a isenção ao recolhimento das custas processuais. 6. - Tratando-se de condenação ilíquida contra a Fazenda Pública, os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado. 7. - Recurso provido parcialmente para acolher a prescrição quinquenal. 8. - Reexame necessário conhecido para reformar parcialmente a sentença e condenar o MUNICÍPIO DE LARANJA DA TERRA ao pagamento das custas e determinar que os honorários sucumbenciais sejam fixados quando da liquidação do julgado.

Destarte, penso inexistir motivos para modificar o entendimento sufragado em primeiro grau de jurisdição, ao reconhecer o direito do autor de receber o adicional por insalubridade.

Pelo exposto,
CONFIRMO a r. sentença primeva em grau de remessa necessária.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 18/04/2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.